Tribunal: TJDFT
Processo: 0736940-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736940-82.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LANCHONETE E SORVETERIA ICE &amp; HOT LTDA - ME, DIEGO COSTA DE OLIVEIRA, DIOGO COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010951-18.2013.8.07.0005, proposto em desfavor de DIEGO COSTA DE OLIVEIRA, DIOGO COSTA DE OLIVEIRA e LANCHONETE E SORVETERIA ICE &amp; HOT LTDA-ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 139320497 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ao argumento de que as demais consultas aos sistemas disponíveis ao juízo restaram infrutíferas. Ressaltou que, caso os devedores possuíssem bens bloqueados por outros juízos, as pesquisas realizadas apresentariam resultado positivo. O agravante sustenta que a consulta via sistema CNIB se mostra mais eficaz por abranger todo o território nacional e não somente o Distrito Federal, como acontece com o sistema ERIDF. Argumenta também que, esgotadas as possibilidades de localização de bens dos devedores, estaria evidenciado o direito de obter informações mediante a consulta na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Aduz que o entendimento firmado pela d. Magistrada de primeiro grau afronta os princípios da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a realização das consultas requeridas. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão agravada com o deferimento da inclusão do nome dos agravados na CNIB a fim de registrar indisponibilidade e realizar o rastreamento de todos os seus bens em território nacional, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do agravante objeto da demanda originária. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob o ID 40860697. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido realização de pesquisa no Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com a finalidade de localizar bens passíveis penhora. Tratando-se, portanto, de um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o agravante carece de interesse processual quanto ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo que o recurso não deve ser conhecido em relação a tal pretensão. Assim, conheço do agravo de instrumento somente em relação ao pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (atribuir) efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por certo, não ficou comprovado o exaurimento de todas as diligências possíveis para o fim de localizar bens dos executados passíveis de penhora, a justificar o deferimento de consulta ao sistema CNIB. No processo de origem, foram realizadas consultas aos sistemas, SISBAJUD (IDs 33048162 e 127149057), INFOJUD (IDs 33048168, 137307291, 137307290 e 137307289), RENAJUD (IDs 33048166, 133119144, 133119143 r 133119142), ERIDF (IDs 33048170). Posteriormente, o exequente postulou a realização de consulta ao CNIB, sem indicar, no entanto, que medidas foram por ele adotadas para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora. Vê-se, portanto, que o exequente não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens do devedor, não tendo, inclusive, promovido, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas. A Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não se constituindo em forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções. É preciso salientar, ademais, que a egrégia 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já manifestou entendimento no sentido de que a consulta ao CNIB não constitui via adequada para o fim localizar bens penhoráveis, registrados em nome do executado, conforme pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ACESSO À BASE DE DADOS. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INAPLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. O CNIB não se destina à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens. 2.1. O acesso a sua base de dados não está condicionado à expedição de ordem judicial, visto que a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que recolha o valor referente aos emolumentos. 3. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020). Circunstância que não se vislumbra no caso concreto. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1626853, 07255978920228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão no acórdão, que esgotou o tema proposto, expondo as suas razões de decidir, inclusive com jurisprudências. 2. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer que o sistema CNIB não se presta à localização de bens em demandas executivas privadas, sendo excepcional a sua utilização em prol do credor que dispõe de outros meios para localizar bens do devedor, além da ampla capacidade financeira que detêm para tais diligências. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1626704, 07078312320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612379, 07160918920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Portanto, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligência aptas a localizar bens da agravada passíveis de penhora e, observada a inviabilidade da consulta à CNIB para este fim, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, não se observa o receio de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Com efeito, não há risco de perecimento do direito vindicado no recurso, caso a questão meritória seja analisada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022 às 14:45:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora